Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO PARA O ATUAL POSSUIDOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA.
A natureza propter rem da obrigação condominial não autoriza submeter aos efeitos da sentença quem não foi parte na fase cognitiva.